Tribunal: TJDFT
Processo: 0738763-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0738763-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): GRUPO SUPPORT Agravado (s): YURI RODRIGUES BARBOSA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ======== DECISÃO ======== Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GRUPO SUPPORT contra decisão do d. Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirantes - DF, ID 246116829, em sede de cumprimento de sentença 0734216-34.2024.8.07.0001 que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença em que o executado (ora agravante) alegou excesso de execução, indicando como devido o valor de R$163.808,29, após anuência do credor; acolheu a impugnação, declarando como devido o valor de R$163.808,29, reconhecendo o excesso de execução no valor de R$4.794,92, condenando o autor em honorários no percentual de 10% sobre o valor do excesso, resultando no valor de R$474,49 em favor da parte requerida. Ressaltou que, instada a efetuar o pagamento do valor incontroverso, a parte executada quedou-se inerte, culminando na inclusão de multa de 10% e honorários de 10%, nos termos do art. 523, §1o, do CPC, ante o não pagamento voluntário da obrigação. Intimou a parte autora para juntar planilha atualizada do débito. Eis o teor da decisão impugnada: “Em impugnação ao cumprimento de sentença o executado alegou excesso de execução, indicando como devido o valor de R$ 163.808,29 (cento e sessenta e três mil oitocentos e oito reais e vinte e nove centavos). Instado, o credor anuiu. Pelo exposto, acolho a impugnação, declarando como devido o valor de R$ 163.808,29 (cento e sessenta e três mil oitocentos e oito reais e vinte e nove centavos), reconhecendo o excesso de execução no valor de R$ 4.794,92. Ante a sucumbência, condeno o autor em honorários no percentual de 10% sobre o valor do excesso, resultando no valor de R$ 479,49 em favor da parte requerida. Ainda, instada a efetuar o pagamento do valor incontroverso, quedou-se inerte a parte executada. Determino, assim, a inclusão de multa de 10% e honorários de 10%, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, ante o não pagamento voluntário da obrigação. Venha pela parte autora planilha atualizada do débito e o requerimento de medidas constritivas, observada a ordem do art. 835 do CPC. Prazo de 15 dias.” Em razões recusais (ID 76131119, págs. 1-15), o agravante sustenta que após acolhidos os aclaratórios e transitada em julgado a sentença, iniciada a fase satisfatória e apresentação do valor de R$168.603,21, os valores apresentados estavam em desacordo com a condenação, configurando excesso de execução, pois atualizados em desacordo com o determinado na sentença, quando a executada impugnou o cumprimento de sentença, tendo o juízo acolhido a impugnação e considerado o excesso de quase R$5.000,00 (cinco mil reais, valor de R$4.794,92) e tentativa de enriquecimento sem causa da parte. Aponta que houve contradição e omissão haja vista que restou claro que houve excesso de execução, tanto que fora reconhecido, mas fora determinada aplicação de multa e honorários no percentual de 10% em desfavor da parte executada, o que vai de encontro ao ordenamento jurídico atual, que dispensa a garantia do juízo em caso de impugnação, e por não ter sido determinado, em nenhum momento, o pagamento do valor incontroverso pelo juízo. Ressalta que a decisão é clara ao dispor que caso a parte executada não efetue o pagamento, bem como deixe de apresentar impugnação determinaria a inclusão de multa; contudo fora apresentada impugnação, a qual inclusive fora acolhida e reconheceu o excesso. Ressalta que não consta determinação de pagamento de valor incontroverso e a legislação dispensa a garantia do juízo, sendo totalmente contraditória a decisão interlocutória que determinou a aplicação de multa após acolher a impugnação. Pontua que em sendo acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, não é cabível a aplicação de multa sobre o valor pleiteado inicialmente, demonstrando que o débito não era exigível, afastando a mora do executado e a base para a penalidade. Aponta excesso de execução, tendo o próprio juízo reconhecido o excesso na decisão impugnada, devendo ser afastada a multa de 10% imposta, configurando contraditória a decisão; e que a multa prevista no art 523, §1o, CPC, somente pode incidir sobre o valor incontroverso não pago, diversamente do caso em exame, quando inexiste débito incontroverso a justificar a incidência da multa, devendo ser afastada eis que não havia quantia líquida e incontroversa a ser adimplida. Aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pelo excesso reconhecido na decisão impugnada, em desacordo com o comando sentencial, implicando danos graves e de difícil reparação pelo pagamento de valores maiores; inclusive com o bloqueio das contas do agravante, requereu a imediata suspensão da execução, medida a ser confirmada no julgamento do mérito recursal com o provimento do recurso, reformando-se a decisão combatida. Preparo regular (ID 76132319). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nos termos do art. 373, I do CPC9, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 30010, ambos do mesmo Código, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da revogação da liminar pleiteada. No caso, verifico a probabilidade do direito porque houve o reconhecimento do excesso de execução pelo juízo de origem, na decisão impugnada. Assim, enquanto não estabelecido, em definitivo, o valor da condenação ilíquida e controversa, descabe a fixação de honorários de sucumbência e a aplicação de multa para a fase de cumprimento de sentença, porquanto inexistente certeza acerca do valor da condenação, ilíquida e controvertida. Relativamente à parcela controversa, somente quando transitada em julgado a decisão da impugnação ao cumprimento de sentença serão devidos honorários e multa para a fase de cumprimento de sentença, e, ainda assim, apenas na hipótese do § 1o do art. 523 e do CPC/2015 ("Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput [15 dias], o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” De fato, conforme o entendimento do STJ exarado no REsp 1.134.186/RS (recurso repetitivo), o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, notadamente quando reconhecido o excesso de execução. Assim, “prima facie”, porquanto houve reconhecimento pelo juízo de pretensão de cumprimento de sentença tendo como base valor equivocado, não se vislumbra efetivamente caso de condenação em quantia certa para fins de incidência do art. 523, §1o, CPC, enquanto a pretensão foi devidamente impugnada e ainda com reconhecimento do excesso de execução por impugnação oportuna, não configurando a noticiada inércia da parte executada, eis que recorreu e demonstrou o excesso. Evidenciado no caso também o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso o efeito suspensivo não seja deferido diante de possível pagamento de valores maiores, inclusive com o bloqueio das contas. Pelo ora exposto, atendidos os requisitos autorizadores do artigo 995, do CPC, nessa análise de cognição sumária, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Suspendo o cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do agravo. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar defesa. Publique-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator